Tribunal: TJDFT
Processo: 0726848-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Vistos etc. Nada a prover em relação às petições de (ID 13858740 e ID 13247099). O presente habeas corpus já foi julgado pelo colegiado. A ordem foi concedida, para a concessão de liberdade ao paciente, condicionada ao cumprimento de algumas medidas cautelares, inclusive a de monitoramento eletrônico (ID 13489079). Portanto, a pretensão do paciente de retirada do monitoramento, é incompatível com o que já decido naquele julgamento. Eventuais fatos novos que segundo o paciente justifiquem a retirada da medida, devem ser levados ao magistrado da causa, que é o juiz natural, até porque já encerrado a competência desta relatoria. I. Brasília-DF., 12 de fevereiro de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator